Tribunal: TJSP
Processo: 1010041-55.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Suspensão de conta mantida na plataforma do Mercado Livre – Alegação de violação aos termos de uso da plataforma não comprovada – Ônus da ré – Inexistência de oportunização de defesa quanto à alegada violação - Suspensão da conta que caracteriza abuso de direito – Determinação de reativação - Danos morais configurados – Autor que

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Suspensão de conta mantida na plataforma do Mercado Livre – Alegação de violação aos termos de uso da plataforma não comprovada – Ônus da ré – Inexistência de oportunização de defesa quanto à alegada violação - Suspensão da conta que caracteriza abuso de direito – Determinação de reativação - Danos morais configurados – Autor que utiliza a plataforma para exercício profissional - Quantum fixado de acordo com o critério da razoabilidade em R$ 3.000,00 – Sentença mantida - Negado provimento ao recurso.